Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-30.2020.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004805-30.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ESCOLA ESTADUAL

–
INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
APLICAÇÃO DE
ASTREINTES
VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL –
AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2.O cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do interesse de agir do autor no julgamento do mérito da ação.

3.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4.
Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art.
5º
, caput, e 6º, ambos da
Constituição Federal
.

5. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

6. Ten
do em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto.

7.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO/INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de Tangará da Serra/MT,
que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante
o cumprimento de obrigação de
fazer consistente em providenciar a apresentação de projeto junto ao Corpo de Bombeiros e respectiva aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativo

à
Unidade Básica de Saúde Vila Nazaré
, localizada no Município de Tangará da Serra
, no prazo de 120 dias para a apresentação do projeto e de 180 dias para a obtenção do competente alvará; sob pena de
multa diária no valor de R$ 500 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração
.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 89105458),

o
Município de Tangará da Serra,
aduz, em
preliminar, a ausência de interesse de agir por parte do Órgão Ministerial, ao argumento de que, mesmo antes da propositura da ação, o Município requerido já havia apresentado requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, de modo que a pretensão inicial já se encontra em fase de execução perante a instituição militar.

Assevera, ainda, a necessidade de afastamento multa diária aplicada, uma vez que, além de já estarem sendo adotadas as medidas pelo ente público municipal, no sentido de regularizar os alvarás de incêndio e pânico dos prédios públicos,
as astreintes fixadas não atingiriam seus objetivos primários, na medida em que causaria maiores gastos e erosão do já combalido orçamento público
.

No mérito, defende a necessidade de observância do princípio da separação dos poderes, a ausência de previsão orçamentária para execução de obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos, bem como a ausência de omissão por parte da Administração Pública municipal.

Sustenta, também, que, a obrigação imposta na sentença consistente na apresentação do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico não depende do Município de Tangará da Serra, posto que a análise, aprovação do
processo
ou o apontamento de irregularidades porventura existentes submetem-se aos trâmites próprios do Corpo de Bombeiros.

Ressalta, ainda, que,
as atribuições do Município se limitam a realizar o projeto, apresentá-lo ao Corpo de Bombeiros para análise e providenciar a concretização ou regularização de eventuais pendências apontadas pela autoridade competente, ações já tomadas antes mesmo da propositura da presente demanda, de modo que não tem o Município, mesmo que quisesse, o poder de apresentar o alvará, tal como determinado – antes de eventual decisão do Corpo de Bombeiros.

De forma subsidiária, o Apelante aponta a necessidade de dilação do prazo fixado para o cumprimento da sentença recorrida, tendo em vista a complexidade dos atos a serem praticados, bem como a quantidade de ações civis públicas distribuídas com pretensões semelhantes.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, especialmente diante da falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo fixado para o cumprimento das obrigações.

A certidão de ID n. 89105459 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 89105462, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID n. 89408965.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n.

92907971, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De antemão, ressalto que, embora o feito tenha remetido a este Sodalício para a remessa necessária, entendo não ser o caso, considerando que a sentença foi proferida em ação civil pública, e os pedidos foram julgados procedentes.

Com efeito,
sendo

o pedido posto em ação civil pública julgado procedente
, não há que se falar no reexame necessário, que
só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência
.

A propósito, a 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública,
levando à 2ª Instância qualquer sentença de
improcedência em ações dessa natureza
, independentemente do valor da causa.

O
entendimento do STJ é de que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "microssistema coletivo"
naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade
.

O
Relator
ressaltou que "
Dada a ausência de dispositivo na lei de ação civil pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65)
".

O julgado foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI Nº 4.717/64. APLICAÇÃO.

1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65,
as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário.
Doutrina.

2. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.108.542 - SC (2008/0274228-9)
RELATOR
: MINISTRO CASTRO MEIRA) (destaquei).

Em 2017, este entendimento foi reafirmado, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65
, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
"(REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017) (destaquei).

Verifica-se, portanto, que o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, tutelar o interesse da sociedade, que, no caso, foi atendido pela sentença que condenou o Estado de Mato Grosso em favor da comunidade, impondo obrigação de fazer, consistente em providenciar
projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar
da
Unidade Básica de Saúde Vila Nazaré
, localizada no Município de Tangará da Serra, no prazo de 120 dias para o projeto e após, 180 dias para obtenção do competente alvará;
visando a segurança de todos que ali frequentam.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante, defende, preliminarmente, a falta de interesse de agir do Ministério Público, ao argumento de que, mesmo antes da propositura da ação, o Município requerido já havia apresentado requerimento junto ao Corpo de Bombeiros Militar, de modo que a pretensão inicial já se encontra em fase de execução perante a instituição militar.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

In casu
, verifica-se que, faz-se presente o interesse processual, uma vez que, conforme informação do próprio ente público (ID n. 79752506), apesar de existente requerimento para a obtenção do laudo e do Alvará de Combate Contra Incêndio e Pânico relativo
à
Unidade Básica de Saúde Vila Nazaré
, localizada no Município de Tangará da Serra
, não há nos autos qualquer informação acerca da efetiva regularização da questão.

Assim, não há que falar em falta de interesse de agir, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de Tangará da Serra/MT,
que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante
o cumprimento de obrigação de
fazer consistente em providenciar a apresentação de projeto junto ao Corpo de Bombeiros e respectiva aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativo

à
Unidade Básica de Saúde Vila Nazaré, localizada no Município de Tangará da Serra
, no prazo de 120 dias para a apresentação do projeto e de 180 dias para a obtenção do competente alvará; sob pena de
multa diária no valor de R$ 500 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração
.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei nº 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

Ademais, a obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6º da CF) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os servidores públicos e usuários do sistema único de saúde que frequentam o prédio público em questão.

Nesse aspecto, não olvida ser dever legal do
Município
garantir em seus prédios públicos a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes).

No caso dos autos, observa-se que o
Ministério Público apurou, por meio de procedimento preparatório, a existência de diversas irregularidades e omissões do
Poder Publico Municipal de Tangará da Serra
quanto à regularização dos prédios públicos municipais em relação às
normas técnicas de prevenção de incêndio e pânico, resumindo-se os presentes autos especificamente acerca da omissão do ente público municipal quanto à ausência de Alvará de combate a incêndio e pânico da

Unidade Básica de Saúde Vila Nazaré
,
localizada no Município de Tangará da Serra
.

Isso porque, os documentos colacionados nos ID ́s n.
89103492 e 89103493
demonstram que, após ser encaminhada em
24-5-2019
, listagem expedida pelo Corpo de Bombeiros acerca da situação dos prédios públicos municipais de Tangará da Serra que estariam em desconformidade com a legislação estadual, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
5-8-2019
solicitou informações ao Responsável pela
Unidade Básica de Saúde Vila Nazaré
, sobre a obtenção do Alvará de Pânico e Incêndio.

Em
7-10-2019
, o Ministério Público Estadual requereu a apresentação de esclarecimentos atualizados, inclusive, quanto ao prazo provável de obtenção do Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico.

Ato contínuo, em
22-11-2019
, a Secretária Municipal de Saúde informou que está aguardando os projetos solicitados perante a SEPLAN, não tendo previsão do término dos trabalhos de engenharia, e que após a conclusão destes os projetos serão enviados ao Corpo de Bombeiros.

Em seguida, em
29-11-2019
, o Ministério Público Estadual oficiou ao Corpo de Bombeiros Militar de Tangará da Serra, solicitando informações acerca da regularização da referida unidade de saúde quanto à ausência de Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico; o qual foi respondido em
12-12-2019
, noticiando que não consta nos arquivos da instituição solicitação de vistoria para regularização e obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) da
Unidade

Básica de Saúde Vila Nazaré.

Em 24-8-2020, o
Ministério Público Estadual reiterou o ofício ao Corpo de Bombeiros Militar de Tangará da Serra, solicitando informações atualizadas acerca da eventual regularização da referida unidade de saúde, que foi respondido em
26-8-2020
, noticiando não constar nenhum processo de regularização da unidade de saúde.

Tais situações
revelam a indevida omissão do
Ente Público Municipal
em providenciar a regularização
de funcionamento da referida
unidade de saúde
, sobretudo por ser
imprescindível a obtenção do referido alvará como forma de garantia da segurança e até mesmo da integridade física das pessoas que ali frequentam, tratando-se, pois, de obrigação imposta ao
Município
, que não pode se escusar de cumpri-la, sob pena de violação dos princípios básicos que regem a Administração Pública, bem como ao direito à vida e à segurança.

Ressalta-se, ainda, que, o simples fato de o procedimento ser burocrático não pode servir de escusa para o Município não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança do prédio público.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que a ele compete,
não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Aliás, é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário
.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF – ARE 886710 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015) [grifei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (...)

1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio locado em que funciona a escola pública, colocando em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da construção de prédio próprio.

2. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de construção de prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

3.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
.” (...)

(TJMT, N.U 0020756-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, Publicado no DJE 16/2/2021) [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. UNIDADES DE GESTÃO COMPARTILHADA E COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO.
OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO CORPO DE BOMBEIROS
.
NECESSIDADE
. CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. APLICAÇÃO.
RISCO DE LESÃO GRAVE AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO
.

As atividades de serviços em geral que pretendam funcionar no município de Cuiabá, a teor do que dispõe o código sanitário e de posturas, dependem de prévio licenciamento. Logo, possível é deferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para determinar que o estado de mato grosso providencie os alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de bombeiros militar em relação às unidades de gestão compartilhada e complexo regulador estadual/tratamento fora do domicílio-tfd da central de regulação do estado de mato grosso, visto que sua ausência impõe risco de lesão grave aos servidores e usuários do serviço. Recurso provido em parte
.”

(TJMT; AI 156784/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Jul. 1/9/2015; DJMT 14/9/2015; Pág. 94). [Destaquei]

Frisa-se, ainda, que a alegação de que a obtenção do competente Alvará de Combate à Incêndio e Pânico não depende do
Município de Tangará da Serra
, mas da vontade de terceiro, não possui o condão de afastar a obrigação imposta na sentença recorrida; porquanto conforme anteriormente ressaltando, observa-se dos documentos que instruem a inicial que a não obtenção, até o presente momento, do competente alvará se dá em decorrência da própria morosidade do ente municipal em sanar as irregularidades constatadas no prédio da
Unidade Básica de Saúde Vila Nazaré
.

Deveras, é possível verificar que o procedimento extrajudicial que ensejou a propositura de ação civil pública por parte do Ministério Público Estadual teve início em meados do mês de maio do ano de 2019, sendo certo que, desde então, o ente municipal dispôs de tempo suficiente para adoção das providências necessárias visando a obtenção do alvará em tela.

Desse modo, não merece reparos a sentença quanto aos prazos de
180 (cento e oitenta)
dias para apresentação do projeto e, em seguida,
120 (cento e vinte) dias
para apresentação do competente alvará, posto que razoáveis e proporcionais, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e extrema relevância da obrigação imposta.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença, entendo que,
inobstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

O
artigo 497 e o § 1
o
do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1º - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ocorre que,
a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da relatoria da

Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública,
in verbis
:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

No caso dos autos, não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(TJ-MT 10018225820208110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8/7/2021). [Desta

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURANÇA PÚBLICA – ART. 144 DA CF – OMISSÃO DO ESTADO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – GERENCIAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE –
ASTREINTES – AFASTADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação do órgão julgador para implementação de um dever constitucional do Ente Público não importa em ofensa ao princípio da separação dos poderes. O Estado é quem deve avaliar a situação local e fazer os remanejamentos necessários, a fim de assegurar a prestação de um dever constitucional.
Descabida a imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(TJ-MT - AI: 00462661420138110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/1/2014). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por ser incabível na espécie,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, tão somente para afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021